Tribunal: TJPA
Processo: 0034434-04.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034434-04.2012.8.14.0301
APELANTE: WILSON LICINIO PAMPLONA FEIO

APELADO: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0034434-04.2012.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: WILSON LICINIO PAMPLONA FEIO.

Advogada: Drª. Brenda Fernandes Barra, OAB/PA nº 13.443.

APELADA:
BV FINANCEIRA S.A
–
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Advogado:
Dr. Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, OAB/PA 27.477-A
.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA
DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
ERROR
IN PROCEDENDO
. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM DISCUSSÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA
.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0034434-04.2012.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: WILSON LICINIO PAMPLONA FEIO.

Advogada: Drª. Brenda Fernandes Barra, OAB/PA nº 13.443.

APELADA:
BV FINANCEIRA S.A
–
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Advogado:
Dr. Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, OAB/PA 27.477-A
.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA
DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
WILSON LICINIO PAMPLONA FEIO
(
Num. 1414379 - Pág. 2-13
) em face da sentença (
Num. 1414378 - Pág. 2-5
) proferida pelo Juízo da 3ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da
A
çã
o Revisional de Contrato
(Processo nº 0034434-04.2012.814.0301)
, ajuizada pelo ora apelante
,
julgou improcedente o pedido inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo IM
PROCEDENTE
o pedido de revisão contratual, deixando de condenar o vencido em custas e honorários advocatícios na forma do artigo 85 do CPC, uma vez que reconhecida a hipossuficiência a ensejar o benefício da Justiça Gratuita, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do NCPC).

Insatisfeito
WILSON LICINIO PAMPLONA FEIO
interpôs Recurso de Apelação (
Num. 1414379 - Pág. 2-13
), em cujas razões, argui, preliminarmente, a ausência de designação de audiência de conciliação e o cerceamento de defesa ante a dispensa de produção de prova e julgamento antecipado da lide.

Defende que os juros remuneratórios pactuados não estão de acordo com a taxa média de mercado.

Alega ainda a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com os encargos moratórios.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a ação, declarando a ilegalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Contrarrazões apresentadas pelo
BV FINANCEIRA S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (
Num. 1414380 - Pág. 4-32 e Num. 1414381 - Pág. 1-2)
.

O feito foi distribu
í
do a minha relatoria
(
Num. 1414383
)

Recurso recebido no duplo efeito (
Num. 1429767
).

É o relatório.

Decido.

VOTO

V O T O

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e

isento de preparo em razão do deferimento da gratuidade da justiça ao apelante (Num. 1414371 - Pág. 2). P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Antes de analisar as alegações do Recorrente, entendo pertinente frisar a necessidade de anulação da decisão de primeiro grau, posto que julgou improcedente os pedidos do autor/apelante, sem haver juntada do
contrato de financiamento
que serve de embasamento para o ajuizamento da demanda.

Ora, como pode o magistrado de primeiro grau analisar alegações de abusividade em contrato de financiamento se não foi juntado o instrumento contratual com a descrição de todos os valores cobrados. Frise-se, no momento do ajuizamento, o autor/apelante pugnou pela apresentação pelo Banco réu do referido instrumento obrigacional (
Num. 1414369 - Pág. 24)
.

Fica evidente que o caso em análise não versa sobre questões unicamente de direito, haja vista que para se analisar a legalidade da cobrança de capitalização de juros e demais taxas / tarifas, comissão de permanência, suscitadas na petição inicial do
autor/
apelante
, faz-se necessário o mínimo de instrução probatória para que o Banco réu juntasse aos autos o contrato de financiamento firmado com o autor – como inclusive pedido na exordial, para que assim possibilitasse o exame de suas cláusulas e da licitude das cobranças então realizadas.

Nesse diapasão, entendo que o magistrado singular incidiu em erro
in procedendo
ao não observar dois requisitos formais, o primeiro por não ter reiterado a determinação de juntada de contrato (previsto na inicial) e devida instrução processual, e o segundo, por ter proferido sentença sem a devida análise do contrato que é objeto da lide. Tais fatos culminam na nulidade do decisório.

Se o processo estivesse devidamente instruído e embasado em provas existentes, a sentença de primeiro grau poderia até estar correta, pois haveria possibilidade de julgamento liminar ao analisar as cláusulas contratuais. No entanto, com as provas existentes aos autos (ou ausência delas) é impossível ter a certeza sobre a real existência das taxas / tarifas / encargos declarados como indevidos, bem como se o Banco apelado deve ou não restituir os valores em dobro e se a comissão de permanência é válida ou não.

A necessidade de fundamentação está expressamente prevista no art. 93, IX da CF/88, devendo ter sido seguida pelo Juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

REVISIONAL

DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR.

ERROR

ImPROCEDENDO
. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA QUE O RÉU APRESENTE O CONTRATO OBJETO DA
REVISIONAL
. DEVER DO MAGISTRADO DE CITAR O RÉU PARA QUE FAÇA A JUNTADA DE CÓPIA DO INSTRUMENTO DA AVENÇA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO

ART
.

285
-A SEM TOMAR CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS IMPUGNADAS. SENTENÇA QUE MERECE SER ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. (tj/ba,
Apelação n
º 0303569-98.2012.8.05.0001,
Relatora
:
Pilar Celia Tobio de Claro
,
Primeira Câmara Cível
, Publicado em: 02/12/2016).

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. ART.
285-A
, DO
CPC
. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA CLÁUSULA DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Para que seja aplicável o artigo
285-A
do
Código de Processo Civil
, faz-se necessário que a matéria seja unicamente de direito, e, no juízo, já tenha sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos. Entretanto, se as sentenças paradigmas utilizadas pelo juízo a quo não abordam, de forma discriminada, os pedidos formulados pela autora, inaplicável a norma em comento.

2. A capitalização de juros, ainda que mensal, resta legítima, desde que pactuada no contrato de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

3. Ainda que seja permitida a capitalização de juros, esta deve estar explícita no instrumento contratual, constituindo error in procedendo o julgamento liminar da ação sem a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e consequente juntada de cópia do instrumento contratual, haja vista ser imperiosa a necessidade de verificação da previsão expressa e clara da capitalização de juros no contrato em discussão.

4. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada.
(TJ/PE,
APL 3747368 PE
, Relator: Des.
Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto
,
3ª Câmara Cível
, publicado em:
22/06/2015
)
.

Outro fato que necessita ser levantado é a impossibilidade do Magistrado julgar ação sem a necessária instrução, ante a ausência de fundamentação e comprovação dos fatos alegados, conforme entendimento abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. A "nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado" (REsp n. 437180/SP, Terceira Turma, rel. Min. Castro Filho, j. 4.11.02). (Apelação Cível n. 2012.062593-3, de Porto União, Relator: Des. Subst. Francisco Oliveira Neto, julgada em 26/8/2014). TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ. E INTERDITADO JUDICIALMENTE POR SER PORTADOR TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. PLEITO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ART. 6º, XIV, DA LEI N. 7.713/88. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL OFICIAL EXPEDIDO PELO ENTE ESTATAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA ALIENAÇÃO MENTAL DO PENSIONISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDOS. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 145.082/PE, rel. Min. Humberto Martins, DJe 4-6-2012). (Apelação Cível n. 2013.023037-3, de Criciúma, Relator: Des. Jorge Luiz de Borba, julgada em 20/8/2013).

(TJ-SC - AC: 20140342657 SC 2014.034265-7 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 12/01/2015, Segunda Câmara de Direito Público Julgado)

RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPLORAÇÃO DE QUIOSQUE NA ORLA MARÍTIMA. SENTENÇA ANULADA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. Duas apelações da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c pedido de reintegração de posse. As preliminares de incompetência absoluta do juízo e de nulidade da notificação endereçada à ré já foram rejeitadas na decisão saneadora, da qual não houve recurso. Matérias que não serão reapreciadas, por já se encontrarem preclusas. Acolhe-se a preliminar de nulidade da sentença. Não obstante a oposição de embargos de declaração por ambas as partes, o juiz a quo obstinou-se em não apreciar o pedido contraposto e em não definir o montante das perdas e danos nem estabelecer como este seria apurado. Não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Sentença que se mostra nula à luz do disposto no art. 93, IX da Carta Magna. Provido o recurso da ré, restando prejudicado o recurso da autora, nos termos do voto do desembargador relator.

(TJ-RJ - APL: 00272342420118190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 4 VARA CIVEL, Relator: RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 26/07/2016, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA PARA A VIABILIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO. I -"As decisões judiciais, finais ou interlocutórias, devem ser fundamentadas, com a manifestação, pelo juiz, das razões de seu convencimento, ainda que de modo conciso, sob pena de nulidade por inobservância do princípio da motivação, insculpido nos arts. 93, IX, da CF/88, e 165 do CPC" (Súmula 44 da 2a Câmara Cível do TJMA). II - Apelação conhecida para, de ofício, ser anulada a sentença, a fim de que seja retomado o curso do processo, no sentido de atender o artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988.

(TJ-MA - APL: 0268702015 MA 0002862-48.2012.8.10.0040, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 21/07/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1.A ausência de fundamentação representa prejuízo ao direito de defesa da parte, pois não se sabe quais são as razões de convencimento do magistrado. 2. A decisão agravada está desprovida de qualquer fundamentação em relação ao bloqueio dos recursos do município agravado. 3. Sentença anulada. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PI - AI: 00027508020128180000 PI 201200010027500, Relator: Des. José Ribamar Oliveira, Data de Julgamento: 03/03/2015, 2ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, desconstituo a sentença atacada, retornando os autos ao juízo singular para regular prosseguimento da Ação, com intimação do réu/apelado para apresentar
o contrato de financiamento em discussão
.

É como voto.

Belém – PA, ____ de _______________ de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 30/09/2020